Tribunal: TCU
Processo: 008.857/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 12) interposto por Carla de Magalhães Marcílio Romero, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8.294/2020TCU2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 4/8/2020-Telepresencial e inserto na Ata 26/2020-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Carla de Magalhães Marcílio Romero, vinculada ao TRE-CE, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8294/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.